Tribunal: TJES
Processo: 5000181-63.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000181-63.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RECORRIDO: JOAO VICTOR MARTINS TOMAZ
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). DA LIDE.
ADUZ O REQUERENTE UTILIZAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA REQUERIDA NA IRRIGAÇÃO DE SUA LAVOURA. DESTACA, EM SÍNTESE, QUE EM 26/01/2018 A DEMANDADA REALIZOU UMA INSPEÇÃO CONSTATANDO ADULTERAÇÃO NOS DISJUNTORES E CONDUTORES, GERANDO UMA FATURA NO IMPORTE DE R$ 2.035,67 (DOIS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). ASSIM, REQUER A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE A REQUERIDA SUSPENDA OS EFEITOS DA COBRANÇA. NO MÉRITO, BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, APLICAÇÃO DO DESCONTO CONSUMO EM HORÁRIO RESERVADO, ALÉM DE DANOS MORAIS EM R$ 36.124,33 (TRINTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
(2). ANTÍTESE.
A DEMANDADA OFERTOU DEFESA INFORMANDO QUE A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SE DEU PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DESTACA QUE O AUTOR ESTAVA UTILIZANDO A ENERGIA REGISTRADA PELO MEDIDOR “TARIFA VERDE” DE FORMA INDEVIDA, POIS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NÃO ERAM DESTINADOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA E ILUMINAÇÃO. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. DECLARO INEXISTENTE o débito entre as partes oriundo da Identificação nº 130334, no valor de R$ 2.035,67 (dois mil, trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), ao mesmo tempo em que DECLARO devido pelo requerente o valor de R$ 1.197,44 (um mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) pelo mês de fevereiro/2018. Deverá a requerida manter, nas faturas do autor, o desconto CONSUMO EM HORÁRIO RESERVADO. CONDENO, ainda, a demandada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizada com juros de mora a contar do evento danoso (10/04/2018), bem como correção monetária a incidir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 839672”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL OU, EVENTUALMENTE, REDUZIR
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA RESCINDIU UNILATERALMENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2018 OS BENEFÍCIOS DA TARIFA DIFERENCIADA USUFRUÍDOS PELO RECORRIDO, SOB O ARGUMENTO DE TER ESTE UTILIZADO A ENERGIA REGISTRADA PELO MEDIDOR “TARIFA VERDE” DE MANEIRA INDEVIDA, ENSEJANDO, DESTE MODO, A COBRANÇA OBJURGADA PELO DEMANDANTE NO IMPORTE DE R$ 2.035,67 (DOIS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). COMPULSANDO OS AUTOS, NÃO OBSTANTE O SUPRAMENCIONADO ARGUMENTO VENTILADO EM SEDE RECURSAL PELO RECORRENTE E O TOI CONSIGNADO SOB O Nº 142519 (ID 2417941), TENHO QUE A EMPRESA RÉ NÃO JUNTOU AOS AUTOS QUAISQUER PROVAS SUFICIENTES NO INTENTO DE CORROBORAR O ALEGADO, PORQUANTO, EM OUTROS TERMOS, A PARTE DEMANDADA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE RECAI, NA MEDIDA EM QUE NÃO COMPROVOU QUE EFETIVAMENTE O RECORRIDO VALEU-SE DE MODO INDEVIDO DOS BENEFÍCIOS INERENTES À “TARIFA VERDE”, SOBEJANDO-SE, EM INJUSTIFICADA A FATURA DE ID 2417938 RELATIVA A COBRANÇA IMPUGNADA PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA, ART. 373, INCISO II, DO CPC.
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.